Tribunal: CARF
Processo: 10510.721355/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721355/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUIZ GUILHERME MARTINS MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 12/03/2012, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2010, Ano Calendário 2009, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 4.429,17, multa de oficio de R$ 3.321,87, e juros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721355/2012-81
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.636 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721355/2012-81

de mora de R$ 902,22 (calculados até 30/03/2012), totalizando o crédito tributário de
R$ 8.653,26.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada a Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.200,00, e Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 14.000,00.
Os respectivos enquadramentos legais encontram-se abaixo transcritos.

Com relação a Dedução de Previdência Privada e Fapi a glosa foi efetuada por falta de
apresentação de comprovantes de pagamentos. Já com relação às despesas médicas, a
glosa foi motivada pela impossibilidade de identificar se o tratamento foi executado no
contribuinte ou em seus dependentes.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- Com relação a dedução de previdência privada e Fapi, o montante deduzido a este
título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
- Com relação a despesa médica, o valor se refere a despesa do próprio contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
A glosa relativa aos recibos cuja falta apontada no lançamento foi sanada, deve ser
revertida. Os documentos apresentados identificam com clareza os beneficiários dos
serviços prestados.
DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores utilizados a título de despesas com
Previdência Privada não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.636 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721355/2012-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada na modalidade PGBL está comprovada nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Primeiramente, deve-se esclarecer que o recurso se restringe à infração de
dedução indevida com previdência privada no valor de R$ 2.200,00, uma vez que a decisão de
piso já restabeleceu integralmente a infração de dedução indevida de despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social.
O contribuinte junta aos autos o comprovante de que contribuiu com plano de
previdência privada RealPrev PGBL (e-fl. 13), no valor de R$ 2.200,00, ano-calendário 2009,
sendo que os pagamentos eram efetuados pelo próprio Recorrente, conforme extratos bancários
juntados aos autos (e-fls. 57/70).
Logo, deve ser restabelecida a dedução com previdência privada no valor de R$
2.200,00.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 80
DF CARF MF
Original